Tribunal: TCU
Processo: 039.109/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 43), à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro e ao representante. 1. Processo TC- Processo 039.109/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Via Verde Projetos e Serviços Ambientais Eireli - ME (03.637.779/0001-49). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (38.672/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Junia das Neves Ferreira (177.686/OAB-MG), representando Wesly Jose Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.